Tribunal: TJSP
Processo: 2227543-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Cumprimento de sentença – Impugnação – Crédito representado por honorários advocatícios – Submissão aos efeitos da recuperação judicial – Citação e intimação – Nulidade – Cálculo – Excesso.

1 - Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005).

2 - Não

Ementa:

Cumprimento de sentença – Impugnação – Crédito representado por honorários advocatícios – Submissão aos efeitos da recuperação judicial – Citação e intimação – Nulidade – Cálculo – Excesso.

1 - Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005).

2 - Não se pode cogitar de nulidade se a carta de intimação foi direcionada para o mesmo endereço em que a devedora foi citada.

3 - O direito a honorários advocatícios sucumbenciais surge por ocasião da prolação da sentença.

4 – Cuidando-se de crédito extraconcursal, não há falar-se de limitação de juros e da correção monetária,

5 - A alegação de excesso de execução deve ser acompanhada da efetiva demonstração de sua ocorrência, inclusive com apresentação da respectiva memória de cálculo com o valor que o impugnante entende devido, não bastando afirmação genérica de que a conta apresentada é a que está correta.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000532200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227543-96.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SIFCO
S/A (EM REC JUDIC), é agravado BARCELLOS, TUCUNDUVA ADVOGADOS.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA
ROCHA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ITAMAR GAINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2227543-96.2019.8.26.0000 -Voto no 42560
2
Agravo de Instrumento no 2227543-96.2019.8.26.0000
Agravante: Sifco S/A (EM REC JUDIC)
Agravado: Barcellos, Tucunduva Advogados
Comarca: São Paulo
Voto no 42560
Cumprimento de sentença
Impugnação
Crédito
representado por honorários advocatícios Submissão aos
efeitos da recuperação judicial Citação e intimação
Nulidade Cálculo Excesso.
1 - Os créditos constituídos depois de ter o devedor
ingressado com o pedido de recuperação judicial estão
excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei
n. 11.101/2005).
2 - Não se pode cogitar de nulidade se a carta de intimação
foi direcionada para o mesmo endereço em que a devedora
foi citada.
3 - O direito a honorários advocatícios sucumbenciais surge
por ocasião da prolação da sentença.
4 Cuidando-se de crédito extraconcursal, não há falar-se
de limitação de juros e da correção monetária,
5 - A alegação de excesso de execução deve ser
acompanhada da efetiva demonstração de sua ocorrência,
inclusive com apresentação da respectiva memória de
cálculo com o valor que o impugnante entende devido, não
bastando afirmação genérica de que a conta apresentada é a
que está correta.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação.
Segundo a recorrente, mencionada decisão não
merece subsistir, eis que o crédito perseguido está sujeito à recuperação
judicial, o que torna inviável o prosseguimento da execução em face da
empresa recuperanda, independentemente do 'stay period'. O valor
exacerbado
descaracteriza
a
natureza
alimentar
dos
honorários
sucumbenciais. Não tendo se verificado intimação válida deve ser
considerada a data do comparecimento espontâneo nos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2227543-96.2019.8.26.0000 -Voto no 42560
3
Acolhido pedido de atribuição de efeito suspensivo, o
recurso foi bem processado, com resposta do recorrido (cf. p. 339/352).
É o relatório.
Em cumprimento de sentença de ação monitória, na
qual se busca obter importância representativa de verba honorária
sucumbencial (cf. p. 37/40 dos autos principais), a devedora apresentou
impugnação alegando o seguinte: nulidade de sua citação, já que mudou
de endereço em novembro de 2017; o crédito encontra-se sujeito à sua
recuperação judicial, pois a ação foi ajuizada em fevereiro de 2014, sendo
amparada por título datado de 27 de julho de 2013; existe excesso de
execução, eis que não incidem juros e nem multa sobre crédito concursal;
são inaplicáveis a multa e os honorários advocatícios previstos no artigo
523, § 1o do CPC; há incorreção no cálculo apresentado pela parte
contrária (cf. p. 81/93 dos autos principais).
O juízo rejeitou a impugnação (cf. p. 81/93 e 287/288),
com base nos seguintes fundamentos:
“Prima facie, se o endereço de fls. 365 (principais) foi o
último declarado pelo polo devedor nos autos, a atrair o comando do art.
274, par. úc., do Código de Processo Civil, não há falar-se de invalidade da
intimação de fls. 54, conforme ressaltado às fls. 68”.
“De outra banda, considerando que estão sujeitos à
recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda
que não vencidos, fica claro que a dívida reconhecida com trânsito em
julgado em 10.11.2016 (fls. 41), não se subordina à recuperação judicial,
cujo processamento foi deferido em 26.05.2014 (fls. 110/113).
Arreda-se, portanto, a ideia de habilitação e/ou de
novação, bem como a tese do excesso (item 'i' fls. 89/90) por se tratar aqui
de crédito extraconcursal.
(...)
Por oportuno, ainda que o deferimento da recuperação
judicial suste o curso da prescrição e de todas as execuções, note-se que o
improrrogável prazo de suspensão de 180 dias imposto pelo juízo
especializado e contado do processamento que se autorizou (26.05.2014
fls. 113) há muito de escoou, tornando-se viável o prosseguimento deste
incidente.
“Afastadas todas as teses que fundamentam os
cálculos de fls. 92, inevitável o acolhimento da projeção do polo credor (fls.
02/03).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2227543-96.2019.8.26.0000 -Voto no 42560
4
A propósito, anote-se que, escoado o stay period e
diante da inércia da Sifco à intimação de fls. 49, ao rigor do art. 523, § 2o,
do Código de Processo Civil, aplicável multa e honorários advocatícios,
ambos de 10%, sobre o total do débito”.
Mencionada decisão deve ser mantida.
I - Acerca da alegação de nulidade de citação, a parte
contrária bem observou que a carta de citação de fls. 51, que retornou
negativa às fls. 54, foi enviada ao endereço da Avenida São João, 479,
Jundiaí/SP. Esse, aliás, é o endereço indicado no site da requerida, consta
da procuração juntada nos autos da ação monitória e nele também se
verificou a citação (cf. p. 265/270 dos autos principais).
II
Por outro lado, a regularidade da intimação da
recorrente, nesta fase de cumprimento de sentença, foi reconhecida por
decisão datada de 16 de julho de 2019, na qual constou (cf. p. 68 dos autos
principais):
“....quanto à empresa, incumbe à parte comunicar a
alteração, temporária ou definitiva, de seu endereço, presumindo-se válidas
as intimações que lhe forem dirigidas ao logradouro que consta nos autos”.
“Nesse sentido, encaminhou-se o expediente de fls. 51
às últimas coordenadas geográficas apontadas pela Sifco (fls. 66/67); dai
por que a reputo regularmente intimada às fls. 54”.
A propósito do tema, leciona Daniel Amorim de
Assumpção Neves:
“A intimação pelo correio só tem lugar se nenhuma das
outras formas for possível no caso concreto, de forma a ocorrer
precipuamente na hipótese do art. 273, II, do Novo CPC.
Cabe às partes e aos advogados indicar nos autos
seus endereços e manter tais informações atualizadas, cabendo a
informação imediata no caso de eventual mudança de endereço durante o
processo. Na intimação pelo correio no endereço constante nos autos, caso
não tenha ocorrido mudança, exige-se que o intimado assine a carta de
recebimento para que o ato seja considerado realizado.
Por outro lado, nos termos do parágrafo único do art.
274 do Novo CPC, caso ocorra mudança e ela não seja informada ao juízo,
serão presumidas válidas as intimações dirigidas ao endereço constante
dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, fluindo
os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da
correspondência no primitivo endereço”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2227543-96.2019.8.26.0000 -Voto no 42560
5
(Novo Código de Processo Civil Comentado, artigo por
artigo, JusPodivm, p. 433).
III O crédito postulado não está sujeito aos efeitos da
recuperação judicial.
No
Agravo
Interno
do
Recurso
Especial
no
1.708.442/DF, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva e
publicado no Diário de Justiça eletrônico de 6 de maio de 2019, o Superior
Tribunal de Justiça consignou:
É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que o crédito constituído após o devedor ter ingressado com o
pedido de recuperação judicial está excluído do plano e de seus efeitos (art.
49, caput, da Lei no 11.101/2005).
Sobre o tema, a Corte Superior, no Agravo Interno no
Conflito de Competência no 1.51.639/SP, de relatoria do Ministro Marco
Aurèlio Bellize, publicado no DJe de 06/11/2017, registrou:
“O direito (creditício) aos honorários advocatícios
sucumbenciais surge por ocasião da prolação da sentença, como
consequência do fato objetivo da derrota no processo, por imposição legal”.
Nesta Corte de Justiça já se decidiu:
"o direito aos honorários de sucumbência advém, por
imposição legal, como consequência do fato objetivo da derrota no
processo, derrota que somente é consolidada com o trânsito em julgado da
decisão judicial. Até lá, admitida modificação, não se pode falar em crédito
em favor da demandante, decorrente da verba sucumbencial, mas, apenas,
expectativa, que somente vem a se concretizar com o advento da coisa
julgada, que, no caso, é posterior ao processamento da recuperação
judicial da ré" (TJSP, Agravo de Instrumento no
2168483-
95.2019.8.26.0000, 26a C. Dir. Priv., rel. Des. Bonilha Filho, j. 12/12/2019).
No
caso,
considerando-se
que
se
cuida
de
cumprimento de sentença, no qual se busca obter valor representativo de
verba honorária fixada em sentença proferida em 14 de outubro de 2016,
não há falar-se de sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial.
IV
Deve ser igualmente rejeitada a alegação de
excesso de execução.
O
ilustre
signatário
da
r.
decisão
recorrida,
corretamente observou entendimento doutrinário no sentido de que “A
recuperação atinge, como regra, todos os credores existentes ao tempo da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2227543-96.2019.8.26.0000 -Voto no 42560
6
impetração do benefício. Os credores cujos créditos se constituírem depois
de o devedor ter ingressado em juízo como pedido de recuperação judicial
estão absolutamente excluídos dos efeitos deste. Quer dizer, não poderão
ter os seus créditos alterados ou novados pelo Plano de Recuperação
Judicial” (cf. p. 287/288 dos autos principais).
Nesta oportunidade, apenas convém registrar que,
cuidando-se de crédito extraconcursal, a atualização dos valores devidos
deve ser realizada até o efetivo pagamento.
A
propósito,
no
Agravo
de
Instrumento
no
2280955-39.2019.8.26.0000, julgado em 27 de março de 2020, de relatoria
do Desembargador Renato Sartorelli, a colenda a 26a Câmara de Direito
Privado deste Tribunal de Justiça de São Paulo, registrou:
“No concernente ao excesso de execução, melhor sorte
não se acha reservada à agravante.
O valor dos honorários sucumbenciais, no que tange à
correção monetária e juros de mora, não se submete aos limites que a
recuperação judicial possa ter imposto ao crédito principal que o referencia,
já que o beneficiário da verba advocatícia sequer era parte ou credor ao
tempo do pedido recuperacional.
Logo, não há que se falar em limites quanto aos juros
de mora ou a correção monetária, razão pela qual devem ser mantidos no
cálculo apresentado pelo credor para fins de apuração do quantum
debeatur”.
No caso, observa-se que a impugnação apresentada
pela devedora é genérica.
Embora instruída com memória de cálculo, não indica
qual exatamente o ponto de discordância, revelando apenas a pretensão de
que o juízo a interprete ou compare os cálculos e desvende o âmbito da
irresignação.
Finalmente, não há como desmerecer a afirmação da
parte contrária no sentido de que “o crédito de honorários não computou
juros e correção, mas apenas refletiu a verba de 10% sobre a condenação”
(cf. p. 349).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator